Tribunal: TJPA
Processo: 0812627-02.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-09-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812627-02.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ALEXANDRE GUIMARAES OLIVEIRA E SILVA

AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0812627-02.2024.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: AÇÃO ANULATÓRIA COM TUTELA DE URGÊNCIA Nº 0828070-60.2024.8.14.0301

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

AGRAVANTE: ALEXANDRE GUIMARÃES OLIVEIRA E SILVA

AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Alexandre Guimarães de Oliveira e Silva contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de justiça gratuita nos autos de Ação Anulatória c/c Pedido de Tutela de Urgência ajuizada para anular ato administrativo que o eliminou de concurso público para o Curso de Formação de Praças do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará – CFP/CBMPA/2023. O juízo de origem indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, mesmo após oportunizar prazo para comprovação da alegada hipossuficiência, por entender que os elementos constantes nos autos afastavam a presunção de veracidade da declaração de pobreza, conforme Súmula nº 06 do TJPA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a documentação apresentada pelo agravante é suficiente para comprovar sua alegada hipossuficiência econômica e justificar a concessão da justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão da justiça gratuita exige demonstração de insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais, sendo a declaração de pobreza dotada de presunção relativa (iuris tantum), conforme o art. 99, § 3º, do CPC e a Súmula nº 06 do TJPA.

4.

O juiz pode indeferir o pedido se houver elementos nos autos que evidenciem capacidade financeira da parte, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC.

5.

No caso concreto, o agravante não apresentou documentação suficiente para comprovar sua alegada hipossuficiência, limitando-se a extratos bancários com saldo reduzido e folhas da CTPS, sem trazer comprovantes de renda, declaração de imposto de renda ou outros documentos aptos.

6.

O padrão elevado do endereço fornecido nos autos e a constituição de advogado particular, embora não sejam por si só impeditivos da gratuidade, reforçam a ausência de hipossuficiência quando considerados em conjunto com a documentação incompleta.

7.

O indeferimento da justiça gratuita não configura violação ao acesso à justiça quando a parte não comprova de modo minimamente suficiente a insuficiência de recursos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão da justiça gratuita depende de comprovação suficiente da hipossuficiência econômica, não sendo a declaração de pobreza, por si só, elemento conclusivo.

2.

O juiz pode indeferir o pedido de gratuidade com base em elementos concretos constantes nos autos que revelem capacidade financeira da parte.

3.

A atuação de advogado particular e o padrão de vida demonstrado podem ser considerados indícios contrários à hipossuficiência, especialmente quando a documentação apresentada é insuficiente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
:

·

TJDFT, AI 0705517-36.2024.8.07.0000, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, j. 22.05.2024.

·

TJPA, AI 08112122320208140000, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 22.08.2022.

·

TJPA, AI 08019016620248140000, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 02.09.2024.

·

TJPA, AI 08122688620238140000, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 15.04.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por Alexandre Guimarães de Oliveira e Silva contra decisão interlocutória ID 119724488, proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, nos autos da Ação Anulatória c/c Pedido de Tutela de Urgência nº 0828070-60.2024.8.14.0301, que indeferiu o pedido de concessão da justiça gratuita e determinou o recolhimento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição.

Na origem, o agravante pleiteia a anulação de ato administrativo que o eliminou de concurso público para o Curso de Formação de Praças do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará – CFP/CBMPA/2023, promovido pelo CEBRASPE. Alegando hipossuficiência financeira, postulou, na petição inicial, a concessão da gratuidade da justiça.

O juízo a quo, embora tenha oportunizado prazo para comprovação da condição de hipossuficiência, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça ao fundamento de que os elementos constantes dos autos afastavam a presunção de veracidade da declaração de pobreza, nos termos da Súmula nº 06 do TJPA.

Inconformado, o agravante interpôs o presente recurso de Agravo de Instrumento (ID 21108181), argumentando que está desempregado e que apresentou documentação comprobatória de sua condição econômica, como extratos bancários com saldo irrisório e ausência de cartão de crédito ou declaração de imposto de renda.

Argumenta que o patrocínio da causa por advogado particular não impede o deferimento da justiça gratuita, especialmente diante da possibilidade de contrato
ad exitum
ou atuação
pro bono
.

Alega, ainda, que a negativa da gratuidade inviabiliza o acesso à justiça, configurando violação ao art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal e aos artigos 98 e 99 do CPC.

Por essas razões, pleiteou, liminarmente, o efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão recorrida e, no mérito, a sua reforma com o consequente deferimento do benefício da gratuidade processual.

Na Decisão ID 21155039, indeferi a tutela recursal, por entender que não restou comprovada a hipossuficiência absoluta e a existência de elementos nos autos que indicam padrão de vida incompatível com a alegada ausência de recursos.

O Estado do Pará apresentou Contrarrazões (ID 22095109), defendendo a manutenção da decisão agravada. Aduz que o agravante não demonstrou de forma inequívoca a insuficiência de recursos para fazer jus ao benefício. Invoca a Súmula nº 06 do TJPA e o art. 99, § 2º, do CPC, reiterando que a mera alegação genérica de hipossuficiência, desacompanhada de comprovação idônea, não é suficiente para o deferimento da gratuidade da justiça. Ao final, requer o desprovimento do recurso.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau deixou de opinar, em atenção à Recomendação nº 34 do CNMP (ID 23952289).

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Tempestivo e processualmente viável, conheço o presente recurso de Agravo Interno.

A controvérsia recursal reside, exclusivamente, na insurgência do agravante contra decisão que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Nesse contexto, cumpre inicialmente registrar que, nos termos do art. 98, caput, do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça pode ser concedida à parte natural ou jurídica que
comprove insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais e demais despesas do processo
, in verbis:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Por sua vez, o §3º do artigo 99, do mesmo diploma legal, estabelece que "
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”. No entanto, o §2º do referido artigo prevê que o juiz poderá indeferir o pedido caso existam, nos autos, elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, senão vejamos:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

No mesmo sentido dispõe o enunciado da Súmula nº 06 deste Egrégio Tribunal de Justiça:

"A alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente."

Assim, conquanto a declaração de hipossuficiência goze de presunção veracidade, trata-se de presunção relativa (
iuris tantum
), cabendo à parte adversa a demonstração em contrário, ou podendo o magistrado indeferi-la de ofício quando observar
elementos concretos constantes nos autos que evidenciem a ausência de hipossuficiência econômica
.

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência pátria:

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. JUSTIÇA GRATUITA . INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA. INSUFICIENTE DEMONSTRAÇÃO. 1 . A concessão dos benefícios da gratuidade da justiça prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família. 2. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. 3 . A insuficiente demonstração da hipossuficiência econômica alegada impõe o indeferimento dos benefícios da gratuidade da justiça. 4. Agravo de instrumento desprovido.

(TJ-DF 0705517-36 .2024.8.07.0000 1867026, Relator.: HECTOR VALVERDE SANTANNA, Data de Julgamento: 22/05/2024, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 05/06/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO . PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA QUE SE MANTÉM. PARCELAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS . POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-RJ - AI: 00434620220238190000 202300259881, Relator.: Des(a). LUIZ EDUARDO C CANABARRO, Data de Julgamento: 03/08/2023, DECIMA QUARTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 9ª, Data de Publicação: 04/08/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA INFIRMADA . INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. Não obstante a declaração de hipossuficiência econômica colacionada, os elementos de informação constantes nos autos infirmam a presunção relativa estampada no art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil e indicam a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade judiciária. As custas não são elevadas, tendo em vista o valor da causa, e a agravante tem renda mensal superior a três salários-mínimos . Recurso improvido.

(TJ-SP - AI: 01005456420238269058 Palmeira D Oeste, Relator.: Fabricio Augusto Dias, Data de Julgamento: 08/11/2023, 3ª Turma Cível e Criminal, Data de Publicação: 08/11/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – DECLARAÇÃO DE POBREZA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DA AGRAVANTE POR DOCUMENTOS APTOS – INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 5ª C. Cível - 0021223-56.2021 .8.16.0000 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR RENATO BRAGA BETTEGA - J . 13.10.2021)

(TJ-PR - AI: 00212235620218160000 Curitiba 0021223-56.2021 .8.16.0000 (Acórdão), Relator.: Renato Braga Bettega, Data de Julgamento: 13/10/2021, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/10/2021)

Do mesmo modo tem se posicionado este Egrégio Tribunal:

EMENTA: AGRAVO INTERNO. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO DE MANUTENÇÃO DE INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA PEDIDO DE REFORMA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO . 1-Mantida a decisão de indeferimento de justiça gratuita diante da ausência de comprovação cabal da alegada hipossuficiência e indicativos de capacidade econômica para arcar com os encargos processuais. 2-Recurso conhecido e não provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados...Ver ementa completae discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 22 a 29 de agosto de 2022. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des . José Maria Teixeira do Rosário. Belém, data registrada no sistema. DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO Relator

(TJ-PA 08112122320208140000, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 22/08/2022, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 29/08/2022)

AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA . PRESUNÇÃO RELATIVA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Trata-se de Agravo Interno interposto por MARIA JOSÉ ROBLEDO SÁ e MARIO DAVID PRADO SÁ contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça em razão da não comprovação de hipossuficiência financeira . 2. O benefício da gratuidade da justiça exige a comprovação da insuficiência de recursos, não sendo suficiente a simples declaração de incapacidade financeira, conforme entendimento jurisprudencial e o disposto no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal. 3 . No caso, os agravantes não comprovaram sua hipossuficiência financeira por meio de documentos hábeis, uma vez que, além de possuir rendimentos tributáveis significativos, os rendimentos da agravante MARIA JOSÉ ROBLEDO SÁ são compatíveis com o pagamento das custas processuais. Ademais, o juízo de origem facultou o parcelamento das custas, o que reforça a inexistência de prejuízo ao sustento dos agravantes. 4. Agravo interno desprovido . Decisão mantida por seus próprios fundamentos. ACÓRDÃO Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 32ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr . Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO. Turma Julgadora: Desa. ">MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR e o Juiz Convocado JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA CAVALCANTE . Belém (PA), data registrada no sistema. ">MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE Desembargadora Relatora

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08019016620248140000 21961394, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 02/09/2024, 1ª Turma de Direito Privado)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDORA PÚBLICA. PLEITO DE CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 – Como se sabe a assistência judiciária foi concebida com o objetivo de abrir as portas do Poder Judiciário àqueles que necessitam. Não se faz necessário para obter o benefício que a parte beire à miserabilidade, bastando apenas que o pagamento das custas e encargos processuais, de algum modo, traga prejuízo para o sustento próprio ou de sua família . 2 - É certo que esta demonstração não exige grande complexidade probante, bastando ao julgador um mínimo de sustentabilidade à afirmação de que inexistam/existam as condições de suportabilidade de pagamento das custas do processo. 3 - Apesar da alegação de hipossuficiência ter presunção relativa de veracidade, o benefício da justiça gratuita poderá ser indeferido se os elementos dos autos evidenciarem a falta dos pressupostos legais para a sua concessão (art. 99, §§ 2 e 3º, do CPC). 4 - Compulsando os autos, verifico que a autora é servidora pública estadual, recebendo o valor líquido de R$ 8 .662,98 (oito mil, seiscentos e sessenta e dois reais e noventa e oito centavos), e que o valor da causa é de R$ 150.554,93 (cento e cinquenta e oito mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e noventa e quatro centavos), o que geraria custas processuais de R$ 2.549,60 (dois mil, quinhentos e quarenta e nove reais, e sessenta centavos), conforme tabela de custas judiciais do TJPA ( https://www.tjpa .jus.br//CMSPortal/VisualizarArquivo?idArquivo=1236323 ) 5 - Dos documentos juntados vê-se que a autora recebe acima de 5 salários-mínimos, não tendo demonstrados outros gastos ou despesas pessoais, que a impeçam de efetuar o pagamento das custas de forma parcelada, conforme deferido pelo juízo. Inclusive, há a possibilidade de parcelamento em 4 (quatro vezes) ou até 12 vezes no cartão de crédito, conforme se extrai da decisão recorrida. 6 – Recurso conhecido e improvido . ACÓRDÃO Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, CONHECER DO AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Belém (PA), data de registro no sistema. EZILDA PASTANA MUTRAN Desembargadora do TJ/Pa

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08122688620238140000 19168874, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 15/04/2024, 1ª Turma de Direito Público)

No caso concreto, o juízo de origem oportunizou ao agravante a juntada de documentos comprobatórios de sua alegada situação de hipossuficiência, nos termos do despacho que lhe conferiu prazo para apresentar, cumulativamente, comprovantes de renda, extratos bancários, de cartão de crédito, bem como a última declaração de imposto de renda.

O agravante, contudo, limitou-se a apresentar cópias das folhas da CTPS e extratos bancários com saldo reduzido. Todavia, deixou de apresentar quaisquer dados referentes ao imposto de renda ou a sua efetiva fonte de sustento, não se desincumbindo satisfatoriamente do ônus de provar sua alegada condição de miserabilidade.

Ademais, o indeferimento do pedido se fundou também em outros elementos concretos, como o padrão elevado do endereço indicado nos autos e a constituição de advogado particular, indicativos que reforçam a ausência de hipossuficiência econômica plena.

Ainda que se reconheça que o patrocínio por advogado particular não seja, por si só, óbice à concessão da assistência judiciária gratuita, tal fato deve ser avaliado em conjunto com os demais elementos probatórios, e, no caso em tela, estes não se mostram suficientes para infirmar o juízo de capacidade financeira emitido pela instância de origem.

Ressalte-se, por oportuno, que o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, assegura o acesso à justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos, não bastando, portanto, a simples alegação genérica da parte, desprovida de respaldo documental minimamente apto.

Assim, diante da ausência de comprovação concreta da alegada hipossuficiência,
inviável se mostra a concessão da gratuidade da justiça por este Tribunal, com base na documentação que instrui os autos
, razão pela qual deve ser mantida a decisão combatida.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 22/09/2025